Tribunal: CARF
Processo: 10510.902644/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.902644/2011-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.486 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Assunto
PIS/PASEP CONCEITO DE INSUMO RESP 1.221.170/PR
Recorrente
TROPFRUIT NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(suplente convocado(a)), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-86.324,
proferido pela 14a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento de créditos referentes à
PIS/PASEP, através da PER/DCOMP no 14848.23485.260607.1.1.08-5747, em razão de suas
operações de exportação, remanescentes no final do 1o Trimestre do ano de 2003.
A referida PER/DCOMP foi transmitida em 26 de junho de 2007, e o Despacho
Decisório, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju/SE, deferiu em parte
o pedido de ressarcimento, e foi dada ciência de seu teor em 21 de outubro de 2011.
A decisão de reconhecimento parcial do pleito da recorrente pela DRF Aracaju/SE
foi detalhada em sua motivação em Termo de Constatação Fiscal que teria sido encaminhado ao
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10510.902644/2011-07
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.486 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.902644/2011-07

contribuinte junto com o Despacho Decisório, conforme consta do Acórdão da DRJ, folha 45, no
entanto, não há cópia deste Termo no processo.
Segundo consta no referido Acórdão de Primeira Instância, a Autoridade
Tributária motivou a denegação parcial do direito creditório pleiteado em PER/DCOMP:
I.
Apuração dos Créditos da Contribuição para o PIS/PASEP
1) Bens Utilizados como Insumos (Linha 02/Ficha 04 dos DACONs) –
argumenta que os itens glosados não constituem itens de despesa/custo
diretamente vinculados à fabricação dos produtos destinados à venda.
Reproduz o conceito de insumos presente nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004, e lista exemplificativamente os gastos com material de laboratório,
gastos gerais com fabricação, despesas administrativas e manutenção de bens
da administração, como créditos que foram denegados.
2) Despesas com Energia Elétrica (Linha 04/Ficha 04 do DACON) –
referente a janeiro de 2003, argumenta que este gasto está contabilizado na
conta sintética “(-) CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA”, no 3.3.1.01.13”,
com entradas registradas com o CFOP 1.252 – “Compra de energia elétrica
por estabelecimento industrial”, e que este gasto somente poderia ser creditado
caso fosse classificado como insumo, citando novamente a IN SRF no
247/2002 e o Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF no 2/2003, como base
legal para suas considerações. E também pontua que energia elétrica somente
passou a gerar créditos a partir de fevereiro de 2003, em razão da Lei no
10.684/2003.
3) Crédito Presumido relativo a estoque de abertura (Linha 20/Ficha 04 dos
DACON) – constatou-se inconsistências com a base de apuração dos
estoques, alíquotas aplicáveis e aquisições de pessoas físicas.
II.
Cálculo da Contribuição do PIS/PASEP
1) Receitas de Variações Cambiais – Oper. Liq. No Mês (Linha 07/Ficha 05
dos DACON) – a empresa não teria oferecido à tributação a totalidade da
receitas de variações cambiais auferidas no mês de fevereiro de 2003.
2) Outras Receitas (Linha 08/Ficha 05 dos DACON) – receitas auferidas a
título de juros ativos, rendimentos de aplicações financeiras e descontos
financeiros não compuseram a base de cálculo do PIS/PASEP, entre janeiro e
março de 2003.
Inconformada com o Despacho Decisório, a Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade, onde alega o seguinte:
“a) Dos créditos glosados, oriundos da Depreciação Acelerada de Máquinas e Equipamentos
Industriais, procedimento normal em Indústrias que operam em turnos superiores a 8 (oito)
horas/dia, em virtude do desgaste sofrido pelas Máquinas no Processo de Produção;
b) Dos créditos com os Gastos de Energia Elétrica expurgados, que pelo entendimento da
fiscalização não é considerado como "INSUMO", embora os equipamentos da Indústria
dependam diretamente desta para o processamento do produto. Em texto informativo destacado
pela própria fiscalização, mencionada no Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF n°. 2/2003,
que para o período-base de Janeiro de 2003,- não poder ser descontado crédito do PIS/PASEP,
"calculado em relação ao valor da energia elétrica consumida, exceto quando se tratar de insumo
utilizado na fabricação de bens vendidos". Ou seja, será que a energia que a Indústria precisou
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.486 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.902644/2011-07

para processar os produtos no mês de Janeiro/2003 é diferente da energia utilizada por esta, para
os processos incorridos de Fevereiro/2003 até Dezembro/2003?
c) Dos Gastos com Material de Consumo e/ou Limpeza no processo Industrial (Ex.: soda
Caustica), material utilizado para limpeza de máquinas e equipamentos Industriais, que no
entendimento da fiscalização, não consiste em “INSUMO" para gerar crédito de PIS/PASEP.
Entretanto, em condições reais, de não existência e utilização do referido produto, as Máquinas
responsáveis pela produção, simplesmente não produzem pelo acumulo de microorganismos, e
podem gerar contaminação e perda do produto processado;
d) Dos Gastos com Fretes em Operações de Vendas, também considerados como não geradores
de crédito de PIS/PASEP, no entanto, interpretando a Lei n°. 10.833/2003, onde, em relação ao
PIS/PASEP, não havia previsão especificas para computo dessa base calculo. Entende-se em
conseguinte, que por existência dos gastos neste período, a lei por não explicitar notoriamente o
assunto, não vede a retroação do benefício fiscal pleiteado.”
A DRJ, por sua vez, no Acórdão de Primeira Instância, cita e reproduz trechos da
legislação que a mesma elegeu como referência, sendo elas a Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de
novembro de 2002 e Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004.
Reproduz em seu voto o conceito de insumo vigente à época, nos termos das IN
SRF no 247/2002 e 404/2004.
Também cita as Soluções de Divergência COSIT no 24, de 30 de maio de 2008 e
no 07/2016, as quais reiteram o conceito de insumo conforme os termos das IN SRF
supramencionadas.
Com relação aos itens de material limpeza e conservação, apesar de reconhecer
que os mesmos possam fazer parte do processo produtivo da Recorrente, os mesmos não podem
ser qualificados como insumos e, adicionalmente, argumenta que o ônus da prova é da
recorrente, e a mesma não apresentou elementos probatórios que pudessem alterar as conclusões
da Autoridade Tributária.
Sobre a questão do frete nas operações de compras, a DRJ também argumentou
que o frete nestas operações somente pode ser considerado como crédito no regime não
cumulativo de PIS/COFINS nas situações em que se refiram à aquisição de bens que possam
gerar a apuração de créditos, como insumos, e então compõem a base de cálculo destes créditos,
no entanto, como os bens a que estes fretes referem-se tiveram seus valores glosados da base de
apuração dos créditos, não encontrou motivos para reformar o Despacho Decisório neste ponto.
Com relação à glosa de gastos com Energia Elétrica, argumenta-se que naquele
período, janeiro de 2003, os créditos para a apuração do PIS/COFINS somente poderiam existir
se a Energia Elétrica pudesse ser classificada como insumo, por força do ADI SRF no 2/2003.
Conclui este ponto com a seguinte afirmação:
“No caso, resta evidente que tais dispêndios com energia elétrica em janeiro não se caracterizam
como insumos do processo produtivo da contribuinte, ainda que lhe sejam indispensáveis.”
E encerra enumerando os temas que não foram objeto de contestação, conforme
podemos ler na reprodução abaixo:
“A interessada não contesta as demais constatações da auditoria sobre os créditos presumidos
relativos ao estoque de abertura, sobre a não inclusão na base de cálculo do PIS de receitas de
variação cambial e outras financeiras no período. Dessa forma, consolidam-se definitivamente
tais questões nestes autos.
Por outro lado, não se constatam nestes autos a glosa de créditos decorrentes de encargos de
depreciação contestada pela contribuinte.”
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.486 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.902644/2011-07

A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Primeira Instância no dia 16/07/2018,
através de seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), e apresentou Recurso Voluntário ao
CARF, no dia 15/08/2018.
Apresenta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), anterior ao RE
1.221.170/PR, sobre a ilegalidade das IN SRF 247/2002 e 404/2004, e argumenta ainda o
seguinte, a respeito dos materiais de limpeza:
“Logo, os gastos incorridos pela Recorrente para limpeza nos equipamentos e
máquinas do processo industrial (Ex. soda cáustica) são essenciais para o desenvolvimento da
sua atividade, pois, sem a limpeza, os equipamentos serão contaminados por micro-organismos e
os produtos fabricados não terão condições de serem comercializados.”
Cita jurisprudência do CARF a respeito de se considerar materiais de limpeza
como insumos.
Com relação ao crédito referente a despesas de fretes nas operações de aquisição e
de vendas, argumenta que o conceito de insumos é semelhante ao conceito de custos e defende
seu direito a se apropriar dos créditos que foram glosados em razão da Autoridade Tributária ter
descaracterizado alguns itens como insumos, e defende seu direito ao crédito glosado, sem se
referir à motivação da Autoridade Tributária, fundamentada no ADI SRF no 2/2015.
A respeito dos gastos com energia elétrica, a Recorrente argumenta que a Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, já reconhecia o direito ao crédito de PIS decorrentes
de gastos com energia elétrica, e assim, um ato infra legal não poderia limitar o direito creditório
conferido pela Lei no 10.637/2002.
Formaliza , por fim, o seguinte pedido:
“Diante de todo o exposto, requer o conhecimento e o provimento do Recurso Voluntário no
sentido de reformar a r. decisão recorrida para que seja reconhecido o crédito à Recorrente,
oriundo (i) de insumos (gastos com material de limpeza no processo industrial, (ii) gastos com
fretes em operações de vendas e (iii) depreciação acelerada de máquinas e equipamentos
industriais; (iv) créditos decorrentes de energia elétrica (período de janeiro/2003).”
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
As glosas referentes ao crédito presumido do estoque de abertura; o acréscimo de
receitas de variações cambiais, juros ativos, rendimentos de aplicações financeiras e descontos
financeiros não foram contestadas pela Recorrente, nem na Manifestação de Inconformidade,
nem neste Recurso Voluntário, de forma que as considero matérias não impugnadas nos termos
do artigo 17, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Constam do Recurso Voluntário recurso contra glosas que provavelmente são
objeto de outro processo, como glosas de encargos de depreciação acelerada e de fretes em
operações de vendas.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.486 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.902644/2011-07

Inicialmente o conceito de insumo, para fins de aplicação do inciso II, do artigo
3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2002 era aquele definido nas IN SRF 247/2002 e 404/2004,
onde este conceito era restrito apenas ao que fosse consumido no processo de produção do bem
ou mercadoria, que seria vendido pela empresa, ou tivesse um vínculo direto com o resultado da
produção, como podemos atestar pela transcrição abaixo:
“Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a alíquota prevista no art.
60 pode descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
I - das aquisições efetuadas no mês:
a) de bens para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos nos incisos
III e IV do art. 19;
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumos:(Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 358, de 09 de setembro de 2003)
(...)
§ 5o Para os efeitos da alínea " b" do inciso I do caput, entende-se como insumos:(Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa SRF no 358, de 09 de setembro de 2003)
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:(Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 358, de 09 de setembro de 2003)
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado;(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 358, de
09 de setembro de 2003)
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto;(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 358, de 09
de setembro de 2003)”. IN RFB no 247/2002
Ou seja, a premissa básica para a aceitação de um item como insumo era que, ao
final do processo produtivo, e estando totalmente integrada ao produto, ambos, matéria
prima/insumo e produto final, tornassem-se indiferenciados em detrimento das características
necessárias à identificação da matéria prima/insumo como um item diferenciável, quer por ter
sido consumida no processo, quer por ser parte integral indissociável do produto.
O julgamento do REsp. 1.221.170/PR, julgado pelo rito do artigo 543-C, do
CPC/1973 (artigos 1.036, e seguintes do CPC/2015), que trata dos recursos repetitivos e cujo
resultado vincula obrigatoriamente os atos da administração pública, nos termos do inciso VI,
alínea a, do artigo 19, e § 1o e caput do artigo 19-A, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002,
conforme transcrevemos abaixo, considerou ilegais as IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer
contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou
administrativa versar sobre:(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou
pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências,
quando:(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou(Incluída pela Lei no 13.874,
de 2019)
(...)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o art. 18-A
desta Lei.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.486 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.902644/2011-07

Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não
constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei,
observado:(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para
fins de revisão de ofício do lançamento e de repetição de indébito administrativa.(Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos
e, ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de
tributos, aos serviços médicos oficiais.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, O Regulamento Interno do CARF
– RICARF, também vincula a observação das decisões em sede de Recursos Repetitivos, dos
Tribunais Superiores, conforme destacamos pela reprodução do § 2o, do artigo 62, do RICARF.
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)”
A decisão proferida no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, também estabeleceu
as bases para se determinar o conceito de insumo, e teve seu conteúdo adotado pela
Administração Tributária, através da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e pelo
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, onde encontramos que o
conceito de insumo deve atender às condições de essencialidade ou de relevância do bem sob
análise, conforme podemos ver na reprodução do § 10, do Parecer Normativo COSIT/RFB no
05/2018, abaixo, e que destaca o esclarecedor texto da Ministra Regina Helena Costa:
“Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis disciplinadoras dessas contribuições o
conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando-se a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (...)
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural
e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta
lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g.,
o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do que o da
pertinência.” (fls 75, e 79 a 81 da íntegra do acórdão)”(grifo nosso)
Muito apropriado ao caso concreto sob análise, destaco o § 99, do Título – 7.4.
Produtos e Serviços de Limpeza e Dedetização de Ativos Produtivos, do Parecer Normativo
COSIT, supracitado:
“99. Aliás, também no REsp 1246317 / MG, DJe de 29/06/2015, sob relatoria do Ministro Mauro
Campbell Marques, foram considerados insumos geradores de créditos das contribuições em tela
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.486 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.902644/2011-07

“os materiais de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de dedetização quando aplicados no
ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros alimentícios”.
100. Malgrado os julgamentos citados refiram-se apenas a pessoas jurídicas dedicadas à
industrialização de alimentos (ramo no qual a higiene sobressai em importância), parece bastante
razoável entender que os materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos
utilizados pela pessoa jurídica na produção de bens ou na prestação de serviços podem ser
considerados insumos geradores de créditos das contribuições.
101. Isso porque, à semelhança dos materiais e serviços de manutenção de ativos, trata-se de itens
destinados a viabilizar o funcionamento ordinário dos ativos produtivos (paralelismo de funções
com os combustíveis, que são expressamente considerados insumos pela legislação) e bem assim
porque em algumas atividades sua falta implica substancial perda de qualidade do produto ou
serviço disponibilizado, como na produção de alimentos, nos serviços de saúde, etc.”
Sendo assim, tendo em vista que a motivação da decisão da Autoridade
Administrativa, no Despacho Decisório, e esta, sendo a mesma da Autoridade Julgadora de
Primeira Instância, e ambas baseadas em duas Instruções Normativas consideradas ilegais por
decisão do STJ com base em julgamento de recursos repetitivos, voto por converter o presente
processo em diligência, de forma a permitir que a fiscalização possa reexaminar a questão sob a
ótica do Parecer Normativo COSIT no 05/2018.
Conclusão
Diante de tudo acima exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para converter o presente processo em diligência de forma a que a Autoridade
Tributária possa reavaliar as glosas de créditos de PIS/COFINS relacionados a aquisição de
insumos, e despesas de frete, nestas operações.
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos administrativos
e das informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base no artigo 18, § 3o do Decreto
70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para esclarecimento da
controvérsia atinente aos créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS. Assim, deve a
autoridade fiscal de origem:
1. Intimar a Recorrente a apresentar laudo técnico com a demonstração detalhada
da utilização de cada um dos bens e serviços entendidos como insumos no processo produtivo
desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a Recorrente
deverá seguir a mesma ordem de glosas posta no Relatório Fiscal acostado ao Despacho
Decisório, justificando porque considera que cada um dos bens ou serviços são essenciais ou
relevantes ao seu processo produtivo, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR;
2. Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente,
inclusive sobre o enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado no
Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp
no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF) e
3. Juntar ao processo o Termo de Constatação Fiscal que dá embasamento ao
Despacho Decisório.
Antes do retorno do processo a este CARF a Recorrente deve ser intimada para, se
for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias quanto aos documentos e
informações apresentados.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.486 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.902644/2011-07

É a resolução.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 139
DF CARF MF
Original